Tribunal: TJBA
Processo: 8001660-15.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001660-15.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. AUTORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E INCONTINÊNCIA ESFINCTERIANA. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CONDENAÇÃO
APENAS
DO MUNICÍPIO,
E NÃO DO ESTADO DA BAHIA, A
O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
. POSSIBILIDADE.
EXEGESE DO ART
. 6º, II,
DA LC
ESTADUAL
26/2006,
EM CONSONÂNCIA COM
A SÚMULA
421
DO
STJ,
COM
AS TESES JURÍDICAS FIRMADAS NOS RECURSOS REPETITIVOS
1.108.013/RJ
E

1.199.715/RJ
(TEMAS

129
E
433
)
,
E COM AS
ALTERAÇÕES NORMATIVAS PROMOVIDAS PELA LC Nº
132/2009
E PELAS E
C Nº
45/2004
E
80/2014.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS
MAJORADOS COM BASE NO ART. 85, §11 DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8001660-15.2019
.8.05.00
32
, em que figuram como
apelant
es a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Brumado, e
como
apelado
s a Defensoria Pública do Estado da Bahia, o Município de Brumado o

Município de Brumado
e o Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR
-
LHES

PROVIMENTO
, mantendo a sentença também em sede de remessa necessária,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2021
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9